Tribunal: STF
Processo: ARE 1410123
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado: 



    “Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. Decisão que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juízo do Trabalho de Fernandópolis. Inconformismo. Pretensões iniciais que têm fundamento em atos praticados no âmbito da relação de emprego. Competência absoluta da Justiça do Trabalho que não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação ao art. 114, inc. VI, da Constituição da República.



    3.1. Salientam que “pretende-se, neste recurso, impedir que seja encaminhada ao juízo de competência trabalhista ação - cujos fatos embora tenham ocorrido durante a existência de relação trabalhista entre as recorrentes e um dos recorridos (recorrido Antônio) - não questiona [a] conduta oriunda propriamente da relação de trabalho ou decorrente desta, mas sim, a ocorrência de atuações ilícitas dolosas promovidas no âmbito imediato da relação comercial entre as recorrentes e a recorrida Quimatec (fornecedora de produtos)” (e-doc. 7, p. 8).



    3.2. Argumentam que, “embora haja participação instrumental de ex-empregado, não se aplica a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal, porquanto, nesse caso, há prevalência da relação comercial sobre a de trabalho” (e-doc. 7, p. 15).



    3.3. Pedem “dar provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, por manifesta violação ao artigo 114, VI, da Constituição Federal, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum e afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária” (e-doc. 7, p. 18).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão de não ter ficado demonstrada a ocorrência da contrariedade ao dispositivo constitucional alegadamente violado (e-doc. 9).



    5. As agravantes argumentam que “apresentaram argumentos sólidos e sérios, inclusive embasados em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que revelam o absurdo cometido pelo v. acórdão recorrido, que violou de forma manifesta o artigo 114, VI, da Constituição Federal” (e-doc. 11, p. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Conforme salientado na decisão de admissibilidade deste agravo de instrumento, no caso dos autos,a decisão atacada circunda acolhimento do juízo ‘a quo’ de arguição dos réus, de que a demanda está circunscrita a fatos pretensamente ilícitos cometidos por funcionário de uma das autoras, que no desempenho de seu papel de empregado teria recebido vantagens ilícitas da empresa nomeada com ele no polo passivo, Quimatec Produtos Químicos Ltda., praticando desvio de seu dever de fidelidade à sua empregadora de forma continuada no curso de sua relação de trabalho para favorecer interesses contrários aos dela nos negócios comerciais comessa empresa.



    Enfim, um contexto interior de fatos a envolver o corréu na relação de trabalho, âmbito que no entender do magistrado traz como efeito a competência absoluta da Justiça do Trabalho.



    E não há como deixar de compartilhar de sua compreensão.



    Porquanto, os fatos circundam aspectos pretensamente espúrios da vida funcional de empregado agora revelados, trazidos por grupo empresarial formado no polo ativo e que se encontra em recuperação judicial, onde, de forma surpreendente, em contraponto do que posto na petição inicial, nela há notícia de crédito trabalhista do principal protagonista dos fatos na posição de réu e em tempo de ser por ele recebido na condição de habilitado no juízo universal da recuperação na qual comprometida sua empregadora, com o que integra a pretensão inicial de que haja retenção judicial desse crédito em função de possível responsabilidade civil que o possa alcançar com o dever de indenizar como resultado desta demanda.



    É situação que se assemelha a julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. Confira-se: 



    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 118.842 - RS (2011/0210539-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMÃO RS. SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMENTA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e sua enteada. 2. Acompetência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função de sua relação de emprego. 4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho’.



    Portanto, à vista destas considerações,mantém-se inalterada a decisão atacada.



    Ante o exposto, por meu voto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 5, p. 5-7; grifos nossos). 



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.398.822-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 14/11/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.387.994-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022).



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.”



    (RE nº 1.287.587-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 23/11/2020).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.260.419-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.199.618-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    9. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.465.000/GO, de minha relatoria, j. 17/11/2023, p. 20/11/2023; ARE nº 1.460.826/SP, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023; ARE nº 1.457.218/PE, de minha relatoria, j. 04/10/2023, p. 05/10/2023; e ARE nº 1.452.980/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator